Tribunal: TJDFT
Processo: 0709846-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação cível. Oferta de alimentos para filha menor. Valor da pensão. Sucumbência recíproca.
1. Alimentos fixados em conformidade com o binômio necessidade/possibilidade não comportam modificação.
2. Os ônus da sucumbência recíproca e praticamente na mesma proporção devem ser igualmente distribuídos entre as partes.